Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA PROFERIDA EM ATENDIMENTO AO CLIENTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. CHAMADA EM ESPERA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente que a situação vivenciada não pode ser entendida como mero aborrecimento, porquanto foi desprezado e humilhado durante ligação ao serviço de atendimento ao cliente. Aduz que a atuação da empresa ré foi desidiosa, já que a compra foi sucessivamente cancelada sem qualquer justificativa. Pleiteia a reforma da decisão para a concessão de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41362843). Requerida a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 41362851).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional que assegura a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. Contudo, para que seja configurado o ato ilícito civil no caso de violação da honra e da imagem por meio da calúnia, injúria ou difamação é necessária a presença do dolo de violação à honra.
6. No caso, embora a atuação da preposta tenha sido inoportuna, é incontroverso que a frase tida por ofensiva não foi dirigida ao recorrente, mas à supervisora, de forma que não se verifica o "animus injuriandi et diffamandi", em especial pela crença da preposta de que não estava sendo ouvida.
7. Ainda que a ofensa tenha ocorrido em um ambiente com um maior número de trabalhadores, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita, e portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade civil.
8. Ademais, conforme descrito em sentença, o requerente não pagou qualquer quantia correspondente às transações não concluídas, não sendo a mera cobrança suficiente para ensejar ofensa aos direitos da personalidade. Não verifico, portanto, o ato ilícito ou abusivo capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, ficando este suspenso, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.